Tribunal: STF
Processo: MS 36581
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo estado de Santa Catarina, contra omissão do Presidente da República na liberação de linha de crédito especial para pagamento de precatórios, conforme previsto no art. 101, § 4º, do ADCT, nos termos da EC 99/2017.
    O impetrante afirma, em síntese, que o citado artigo do ADCT estabeleceu prazo de 6 meses, a partir da data de publicação da EC 99/2017, para que a União disponibilizasse linha de crédito diferenciada para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial.
    Salienta que, diante da mora do Poder Executivo, encaminhou ofício ao Ministério da Economia requerendo a viabilização do mencionado financiamento. Em resposta, obteve posicionamento no sentido de que, diante das dificuldades apresentadas pelo tema, a linha de crédito ainda se encontra em elaboração.
    Alega que, consoante a Constituição Federal, a concessão da linha de crédito especial é ato vinculado, tratando-se de norma de eficácia plena, o que configuraria seu direito líquido e certo para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial previsto na EC 99/2017.
    Assim, requer a concessão de liminar para determinar à União que disponibilize, no prazo de 30 dias, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial. No mérito, pede a confirmação da liminar.
    A União requereu seu ingresso no feito e apresentou informações preliminares (eDOC 18).
    Em 22.8.2019, indeferi o pedido liminar (eDOC 35).
    Contra a decisão monocrática, o estado de Santa Catarina interpôs agravo regimental, dando conta, em síntese, do pedido específico relacionado ao suprimento da omissão do ato coator e à determinação de atuação nos termos regulamentados pelo ADCT (eDOC 37).
    Intimada (eDOC 39), a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando-se pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da monocrática, pela vedação à concessão de medida liminar que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza, pela inadequação da via eleita ante a inexistência de direito líquido e certo e a necessidade de lei ordinária para regulamentar a concessão da linha de crédito, pela ausência de plausabilidade jurídica do pedido e de perigo de demora e, assim, pelo desprovimento do agravo regimental (eDOC 41).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da segurança, em parecer ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ATO OMISSIVO ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO. 1. O art. 101, § 4º, do ADCT, é norma meramente programática, de eficácia limitada, já que não prevê os elementos mínimos para a operacionalização da linha de crédito especial nele prevista, nem indica os recursos correspondentes. 2. Em face da ausência de lei regulamentadora do art. 101, § 4º, do ADCT, inexiste o alegado direito líquido e certo pretendido pelo impetrante, não havendo que se falar em ato omissivo do Presidente da República a ser sanado pela via mandamental. — Parecer pela denegação da segurança, prejudicado o agravo regimental.” (eDOC 44, p. 1) 
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme já assentei por ocasião do indeferimento do pedido liminar, o regime especial introduzido pela EC 99/2017 estabeleceu que o pagamento dos precatórios deverá ser realizado preferencialmente com recursos orçamentários próprios, provenientes das fontes de receita corrente líquida. Todavia, conferiu, de forma adicional, a possibilidade de os entes públicos utilizarem-se de fontes de receitas alternativas, previstas nos incisos do § 2º do art. 101 do ADCT, bem como a contratação e empréstimo com União ou instituições oficiais, mediante a abertura de linha de crédito especial, nos termos do § 4º do art. 101 do ADCT. Confira-se:
    “Art. 101 (…)
    § 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos: 
    I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados; 
    II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se:
    a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito Federal; 
    b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50% (cinquenta por cento) aos respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e, se houver mais de um Município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
    III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do caput do art. 167 da Constituição Federal;
    IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período.
    (…)
    § 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições: 
    I - no financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal; 
    II - o financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída;
    III - o valor de cada parcela a que se refere o inciso II deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados no pagamento de precatórios;
    IV - nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei”.
    Conforme extrai-se da leitura dos citados dispositivos, a utilização das receitas alternativas e a contratação de linha de crédito especial com a União devem ser realizadas de forma subsidiária para atendimento de débitos remanescentes que não foram alcançados pelos recursos próprios disponíveis para tal finalidade. 
    No presente caso, o impetrante alega que a omissão do Presidente da República, consistente na não abertura da referida linha de crédito especial para pagamento dos precatórios, viola seu direito líquido e certo.
    Como bem salientado pelo Procurador-Geral da República, o referido dispositivo constitucional é de eficácia limitada, uma vez que não prevê os elementos mínimos para a sua operacionalização, tampouco indica os recursos correspondentes para sua implementação. Assim, é necessária a regulamentação infraconstitucional, a fim de harmonizar o citado dispositivo com o princípio da programação orçamentária e financeira da União. A esse propósito, confira-se:
    “Da leitura desse dispositivo, há que se concluir que é norma meramente programática, de eficácia limitada, já que não prevê os elementos mínimos para a operacionalização da linha de crédito especial ali prevista, nem indica os recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal). 
    Por essa razão, regra contida no § 4º do art. 101 da Constituição Federal há de ser conjugada com norma integrativa, ante a necessidade de lei em sentido estrito para a harmonia desse comando normativo com o princípio da programação orçamentária e financeira da União. 
    No caso concreto, as informações prestadas demonstram claramente a necessidade de lei específica sobre a matéria, tendo em conta as demais regras constitucionais que disciplinam o orçamento público e o próprio regime especial de precatórios. 
    Ante a ausência de lei regulamentadora do § 4º do art. 101 do ADCT, inexiste o alegado direito líquido e certo do impetrante, não havendo que se falar em ato omissivo do Presidente da República a ser sanado pela via mandamental”.
    Extrai-se ainda dos autos que “a proposta de regulamentação da referida linha de crédito ainda se encontra em elaboração no Ministério da Economia” (eDOC 3, p. 1). 
    Assim, ante a ausência no ordenamento jurídico pátrio, até o momento, de diploma legal que regulamente o preceito contido no art. 101, § 4º, do ADCT e, assim, viabilize a concessão de linha de crédito especial para pagamento dos precatórios, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do impetrante a ensejar a concessão da segurança.
    Destaco, enfim, que eventual arguição de mora legislativa para edição da norma infraconstitucional não poderia prosperar pela via eleita. Por fim, cumpre registrar que tramitam nesta Corte as Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão 52 e 58, de relatoria do Ministro Luiz Fux, referentes à regulamentação do regime especial para pagamento de precatórios, ora questionado nos presentes autos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança. Prejudicado o agravo regimental interposto pela parte impetrante (eDOC 37).
    Defiro o ingresso da União no feito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente